Tribunal: TJBA
Processo: 8071731-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071731-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, DANIELE DE ANDRADE SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GCET NO PATAMAR DE 125%. COM RAZÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando ao recálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), para que esta incida no percentual de 125% sobre os proventos fixados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, graduação imediatamente superior àquela ocupada na ativa. Foram suscitadas preliminares de decadência, ausência de prova pré-constituída, existência de coisa julgada em virtude de Mandado de Segurança coletivo e ausência de dotação orçamentária, todas rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança se configura diante de ato omissivo continuado; (ii) estabelecer se a GCET é incorporável aos proventos e deve ser calculada com base na remuneração do posto imediatamente superior; (iii) determinar se a limitação orçamentária do Estado da Bahia pode afastar o direito à majoração da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR Em caso de ato omissivo continuado envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente, inexistindo decadência. A documentação apresentada é suficiente para a análise da pretensão, inexistindo ausência de prova pré-constituída. A existência de Mandado de Segurança coletivo não impede o ajuizamento de ações individuais por interessados não abrangidos subjetivamente pelos efeitos da decisão coletiva. A GCET possui natureza incorporável aos proventos, devendo ser recalculada com base no posto imediatamente superior quando o policial militar for transferido para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço. Limitações financeiras e ausência de previsão orçamentária não afastam o cumprimento de obrigação legalmente estabelecida pelo Estado. A atualização monetária e juros devem observar a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão continuada da autoridade coatora caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a decadência para impetração do mandado de segurança. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é incorporável aos proventos e deve ser calculada com base no posto imediatamente superior quando o policial militar inativo cumpre os requisitos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. Limitações orçamentárias não afastam o dever do Estado de cumprir o direito líquido e certo do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B e 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.844.089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/11/2020, DJe 16/11/2020; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, pub. 31/05/2021; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071731-65.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS SANTOS OLIVEIRA, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11